Tribunal: TJBA
Processo: 0000513-40.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000513-40.2014.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
SILVANA RODRIGUES PAIXAO

APELADO: MARIA AUREA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. MUNICÍPIO DE CURAÇÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE RENOVADA. MERENDEIRA. NULIDADE DO VÍNCULO. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 551/STF. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CASO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APENAS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, DO CPC. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000513-40.2014.8.05.0073
, em que figura como apelante, MUNICÍPIO DE CURAÇA, e, apelada, MARIA AUREA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, de ofício, ALTERAR A SENTENÇA em relação aos honorários de sucumbência, nos termos do voto do relator.